Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO DE INTREPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CRUZAMENTO. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 7.609,84, em reparação por danos materiais e a importância de R$ 15.304,03, a título de lucros cessantes. Narrou que trabalhava como instrutor de autoescola e que estava ministrando aula no dia 28/04/2022, trafegando pela QNL 09, em via preferencial, quando o veículo do réu lhe atingiu em um cruzamento. Argumentou que a colisão ocorreu na porta do motorista, o que levou o aluno condutor a ser encaminhado para atendimento médico, em razão de ferimentos leves. Sustentou que utilizava o veículo como meio de trabalho, sendo que deixou de trabalhar por conta da batida, perdendo aulas que estavam marcadas. Destacou que os reparos no veículo somaram a quantia de R$ 7.500,00, bem como que teria deixado de dar 169 aulas, lhe acarretando prejuízo de R$ 13.520,00.
3. Em contestação, o requerido informou que já estava em movimento dentro do cruzamento e se deparou com o veículo do autor adentrando o cruzamento, lhe impossibilitando de parar. Requereu, em pedido contraposto, a condenação do autor a lhe pagar a importância de R$ 2.854,48, a título de danos materiais.
4. Recurso do réu tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do réu recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões pelo autor, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 56882437) e pelo réu (ID 56882438).
5. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias. A contagem do aludido prazo é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula no 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e tem início na data da ciência da sentença. No presente caso, o termo inicial do prazo para recurso foi 11/12/2023, encerrando-se em 24/01/2024. O recurso da parte autora foi interposto em 05/02/2024 (ID 56882434). A manifestação é intempestiva, uma vez que interposta após o transcurso do prazo legal. A Turma Recursal é competente para exercer o juízo de admissibilidade recursal, não estando vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade realizada pelo Juízo de origem. Eventual republicação equivocada da sentença pela secretaria do juízo (ID 56882427), por si só, não se mostra capaz de interromper ou reabrir a contagem do prazo recursal, uma vez que não demonstrado nenhum defeito na publicação inicial. Assim, recurso do autor não conhecido por intempestividade.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o réu recorrente alega que já tinha ultrapassado a primeira faixa da esquerda, quando o autor acelerou e ocorreu a colisão. Defende que teria a preferência, pois já se encontrava dentro do cruzamento. Argumenta que os danos no veículo do autor ocorreram somente na porta e que os orçamentos utilizados incluem peças que não foram atingidas. Discorre que o valor das peças no orçamento diverge do valor da nota fiscal, a qual foi expedida 11 meses após a colisão. Sustenta que o valor fixado em sede de danos materiais se mostra completamente desproporcional, pois se baseou em orçamento datado de 30/01/2023. Requer a reforma da condenação relativa à indenização por danos materiais.
7. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
9. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
10. De acordo com o art. 29, inc. III, alínea c, do Código de Trânsito, no caso de vias que se cruzam, a preferência será do veículo que se encontrar a direita do condutor. Por sua vez, o art. 34 dispõe que cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 36 também do CTB, prevê que o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando".
11. No caso, as fotografias juntadas pelo recorrente (ID 56882394 e 5688239) corroboram com a versão dada pelo autor que se ele encontrava transitando na via preferencial, uma vez que se encontrava a direita do veículo conduzido pelo réu, quando foi abalroado pelo veículo do recorrente. A declaração da testemunha do autor (ID 56882420) confirma que o recorrente desrespeitou a sinalização de parada e faixa de retenção, avançando na via preferencial, bem como é clara ao afirmar que o veiculo do autor “morreu” somente em razão da batida. Essas alegações corroboram a tese apresentada tanto pelo autor e como pelo condutor do veículo do recorrido, conforme boletim de ocorrência (ID 56882308).
12. O recorrente, não logrou êxito em comprovar que já tinha ultrapassado a primeira faixa da esquerda e que o autor acelerou dando causa a colisão, afastando a alegação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor.
13. Pelo que se pode colher das provas, em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, adentrando a via que detinha a preferência e dando causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor.
14. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o recorrente apresentou orçamentos que foram realizados sem a presença do veículo do autor. Assim, a quantificação da indenização por danos matérias, tomando por base a notas fiscais de ID 56882361 (e aplicando-se a proporção de 50% dos valores ali constantes), se mostrou adequada e proporcional a extensão dos danos suportados pelo autor, de forma que não há reparo a se fazer.
15. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido.
16. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.